Tribunal: TJES
Processo: 5009490-78.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009490-78.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE AUGUSTA DOS SANTOS MOREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). EXAME DO MEDIDOR EM LABORATÓRIO DA DISTRIBUIDORA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DO ENSAIO (CONVOCAÇÃO PARA 09/09/2024 E REALIZAÇÃO EM 16/09/2024). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA NOVA DATA. VIOLAÇÃO CRUCIAL AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 593, II, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL). IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PROVA DA FRAUDE RESPALDADA APENAS EM TOI UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA JURÍDICA. NULIDADE DO DÉBITO ESPECÍFICO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA (R$ 12.456,14). PRESERVAÇÃO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009490-78.2024.8.08.0047

Recorrente: MARLENE AUGUSTA DOS SANTOS MOREIRA

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). EXAME DO MEDIDOR EM LABORATÓRIO DA DISTRIBUIDORA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DO ENSAIO (CONVOCAÇÃO PARA 09/09/2024 E REALIZAÇÃO EM 16/09/2024). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA NOVA DATA. VIOLAÇÃO CRUCIAL AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 593, II, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL). IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PROVA DA FRAUDE RESPALDADA APENAS EM TOI UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA JURÍDICA. NULIDADE DO DÉBITO ESPECÍFICO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA (R$ 12.456,14). PRESERVAÇÃO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial apenas para determinar que a concessionária ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora. A recorrente busca a reforma do julgado para que seja declarada a nulidade do processo administrativo, com a consequente declaração de inexistência do débito de R$ 12.456,14 oriundo do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), bem como a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Se o rito de apuração da suposta irregularidade no medidor observou as garantias do contraditório e as normas da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) Se a alteração de data na realização da perícia técnica laboratorial macula a validade da cobrança complementar; (iii) Se a anulação do débito administrativo impede a cobrança de eventual consumo não medido pelas vias ordinárias; e (iv) Se restou configurado dano moral indenizável à consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

No caso em apreço, a controvérsia gira em torno da regularidade da cobrança de R$ 12.456,14 efetuada pela concessionária de energia elétrica a título de recuperação de receita. A r. sentença proferida pelo juízo
a quo
merece reforma parcial.

De início, cumpre realizar importante retificação fática. Ao contrário do que sustentou a concessionária em sua peça de bloqueio, a proprietária e titular da unidade consumidora não estava presente no momento da abordagem inicial da equipe de campo. Conforme depoimento testemunhal colhido sob o crivo do Juízo (Num. 17297853), os fiscais realizaram a retirada do equipamento sem o acompanhamento qualificado da titular, haja vista que a residente do imóvel — na condição de inquilina — informou expressamente que a proprietária não se encontrava no local.

O ponto fulcral e insuperável de ruptura do procedimento administrativo reside na flagrante quebra do devido processo legal por ocasião da avaliação técnica do aparelho. Compulsando os autos, verifica-se que o Comunicado de Substituição do Medidor (Num. 17297842 - Pág. 4) convocou formalmente a consumidora para acompanhar a
perícia técnica no laboratório da EDP no dia 09/09/2024
, no intervalo das 08h30 às 11h30 e/ou 13h30 às 16h30. Contudo, o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 914617/24 (Num. 17297843 - Pág. 1) revela de forma cristalina que
o ensaio pericial foi efetivado em dia totalmente diverso do previsto, qual seja, em 16/09/2024
, constando expressamente a anotação: "Cliente Presente: Não".

A teor do art. 593, inciso II, combinado com o art. 250 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a realização do exame técnico laboratorial sem a presença do usuário é uma prerrogativa excepcional da distribuidora, legítima apenas e tão somente se o consumidor, tendo sido regularmente intimado para a data aprazada, deixar de comparecer.
Ao alterar unilateralmente a data do ensaio (do dia 09 para o dia 16) sem proceder a uma nova e indispensável notificação prévia, a EDP sonegou da consumidora a faculdade legal de exercer a fiscalização e o acompanhamento técnico do ato.
Essa desídia procedimental pulveriza a presunção de legitimidade que revestiria o laudo pericial, tornando-o juridicamente imprestável para fundamentar uma imputação de débito.

Desprovida do respaldo de um laudo laboratorial hígido, a tese defensiva de existência material da fraude passa a se sustentar unicamente no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em campo pelos próprios prepostos da ré. Ocorre que, conforme pacificado pela jurisprudência pátria e pelas Turmas Recursais deste Estado, o TOI emitido de forma unilateral pela concessionária não ostenta presunção absoluta de veracidade e, isoladamente, revela-se insuficiente para autorizar a recuperação forçada de receita.

Assim, a grave desconformidade na condução do rito administrativo adotado pela recorrida maculou a exigibilidade do débito impugnado, impondo-se a declaração de nulidade do TOI e da cobrança complementar dele decorrente. É imperioso ressaltar, contudo, para fins de estrita segurança jurídica, que a declaração de nulidade da cobrança complementar neste feito decorre de imperfeição de rito formal e não importa em declaração de inexistência material de fraude ou em quitação de consumo. Fica resguardado à concessionária o direito de buscar o ressarcimento por eventual energia efetivamente usufruída e não faturada por meio das vias ordinárias de cobrança no Juízo Cível Competente, oportunidade em que poderá valer-se de ampla dilação probatória e de perícia judicial sob o crivo do contraditório.

Por fim, relativamente ao dano moral pleiteado pela autora, mantém-se o entendimento adotado pela Magistrada. A existência de falha procedimental na apuração do consumo irregular pela concessionária ré, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial. No caso vertente, tratou-se de mera cobrança de débito administrativo, inexistindo nos autos comprovação de que a autora tenha sofrido interrupção no fornecimento do serviço essencial, anotação desabonadora em cadastros de restrição ao crédito ou qualquer outra medida de coerção vexatória apta a atingir os direitos da personalidade. Trata-se de mero aborrecimento derivado de descumprimento contratual e normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para os seguintes fins:

(i) DECLARAR a nulidade formal do TOI nº 9549707 e, por conseguinte, a desconstituição do débito complementar de R$ 12.456,14 dele derivado , ressalvado à distribuidora o direito de perquirir eventuais diferenças de consumo pelas vias ordinárias;

(ii) Manter a r. sentença quanto à obrigação de a ré abster-se de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do referido débito pretérito;

(iii) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.
Tese de julgamento:

"A realização de perícia técnica laboratorial em medidor de energia elétrica em data diversa da previamente agendada e comunicada ao usuário, sem nova e regular notificação, configura violação frontal aos princípios do contraditório e da ampla defesa, implicando a nulidade do laudo e do débito complementar de recuperação de receita fundado unicamente em TOI unilateral."

"A anulação de débito complementar decorrente de TOI por vício formal de rito administrativo não obsta o direito de a concessionária buscar a cobrança de valores por eventual consumo não medido através das vias judiciais ordinárias."

"A cobrança indevida de recuperação de receita, desacompanhada de suspensão do fornecimento do serviço essencial ou de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, configura mero dissabor e não enseja condenação em danos morais."

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)